Tribunal: TJDFT
Processo: 0732770-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732770-33.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO DIAS SAMPAIO AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO 1. MAURÍCIO DIAS SAMPAIO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 165965921 – autos originários) proferida na ação ordinária por ele proposta contra PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência manejada por MAURICIO DIAS SAMPAIO em face de PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, partes qualificadas nos autos. Narra o inicial que o autor prestou o concurso público destinado ao preenchimento de vagas para profissional Petrobras de nível técnico júnior conforme edital no 1 – Petrobrás/psp rh 2023.1, no cargo de Manutenção -Mecânica o qual foi realizado pela Cebraspe, ora segunda ré. Informa que, por se considerar e ser reconhecido socialmente como pessoa parda durante toda a sua vida, o autor se inscreveu para concorrer às vagas reservadas aos candidatos pretos/pardos. Alega que, tendo sido aprovado na prova objetiva, foi convocado para comparecer em entrevista perante a Comissão de Heteroidentificação, a fim de atestar a veracidade da autodeclaração feita. Narra que, todavia, para a surpresa do candidato, após a realização do procedimento, o autor teve seu requerimento negado. Relata que ingressou com recurso perante a banca, mas não obteve êxito, pelo que foi eliminado do certame. Aduz que o parecer da banca avaliadora se relatou que a aparência do autor não seria compatível com as exigências estabelecidas. Afirma entender ter havido equívoco da decisão da comissão, eis que a autopercepção do requerente é também confirmada pela percepção social da sua condição de pessoa parda. Sustenta, assim, que a decisão da banca incorreu em erro grosseiro, pois deveria fazer jus às vagas reservadas aos candidatos negros/pardos. Traz considerações sobre sua situação de pardo, mencionando seu histórico de vida e coligindo aos autos fotografias. Requer, em sede de tutela de urgência, seja a ré compelida a suspender o ato de eliminação do autor das vagas destinadas às pessoas negras (pretas/pardas), com o consequente deferimento de sua classificação. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Conforme se verifica do edital de ID 165877653, em seu item n. 3.2.6.3,"Para o procedimento de heteroidentificação, o(a) candidato(a) que se autodeclarou negro(a) deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação", sendo que o item n. 3.2.6.3.1 preconiza que "A comissão de heteroidentificação será composta por cinco integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade". Por fim, o item n. 3.2.6.6.3 assenta que "O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 31 da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011." Na hipótese vertente, logrou o autor trazer aos autos o parecer supra, tendo juntado o referido documento no ID 165877659. Verifico, assim, que a análise da veracidade da autodeclaração do autor como pertencente ao grupo racial pardo foi realizada, dessa forma, pelos membros de Comissão de Heteroidentificação para o sistema de cotas. Houve motivação, ainda que sucinta, no sentido de que o fenótipo do candidato não se enquadra nos critérios da Portaria 04/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e com o EDITAL No 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.1. Além disso, houve pedido de reconsideração do autor, e novamente a comissão concluiu pelo não enquadramento, conforme asseverado pelo próprio autor em sua petição inicial. A análise foi realizada e motivada, e a motivação sucinta não significa ausência de motivação. Por outro lado, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Banca Examinadora para avaliar as características fenotípicas da parte autora, sob pena de atuar de forma a violar a isonomia entre os candidatos, e ainda de que as impressões de uma pessoa só, que sequer é especializada no tema, possa ter mais peso do que as avaliações realizadas por uma comissão específica designada para tal finalidade pela CEBRASPE. Nesse sentido, o aresto assim sumariado (GRIFO MEU): [...] Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” 2. Sustenta que há perigo na demora porque “o não reconhecimento antecipado do direito do agravante acarretará o impedimento do direito de ocupar vaga no cargo público, ou ainda, poderá ocasionar a preterição de sua vaga.” 3. Aduz que apresenta traços de natureza parda, cabelos crespos e não possui pele de cor branca; que a Comissão de Heteroidentificação incidiu em erro, utilizou resposta padrão, argumentos genéricos e não objetivos e “citou características que não podem ser encontradas na pessoa do agravante.” 4. Assevera que há ofensa ao princípio da proporcionalidade porque “outros candidatos com características fenotípicas menos evidentes obtiveram sua Heteroidentificação deferida no presente concurso.” 5. Ao final requer: “[...] Isto posto, requer que Vossa Excelência, atribuindo efeito ativo ao presente agravo nos termos do art. 1.019, I do CPC, reforme a decisão de primeiro grau (ID 165965921), ora agravada, para o fim de que seja concedida a tutela de urgência para suspender o ato que eliminou o Agravante da lista classificatória das cotas raciais, sendo determinada a devida permanência nas vagas destinadas aos candidatos pretos (negros e pardos), para o cargo de Manutenção - Mecânica, regido pelo edital no 1, – Petrobras/psp rh 2023.1, sem prejuízo das demais etapas do certame, sendo assegurada a reserva de vaga, a nomeação, a posse e o exercício no cargo em disputa, até o efetivo trânsito em julgado” 6. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida (id. 168299621). 7. É o relatório. Decido. 8. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 9. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estar presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. 10. A análise dos autos do processo originário, em especial do edital que regulamentou o certame, Edital 1 – Petrobrás/PSP RH 2023.1 (id. 165877653), demonstra que o concurso é composto apenas pela prova objetiva: “7 DA NOTA FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 7.1 A nota final no processo seletivo público será a nota final nas provas objetiva (NFPO) calculada conforme subitem 6.14 deste edital.” 11. Assim, a conclusão da heteroavaliação não afetará outras fases do certame, mas apenas o resultado final do concurso, com a classificação final do agravante-autor. Nesse sentido, inclusive, as próprias alegações do agravante-autor neste recurso (id. 49915294, pág. 3) quando afirma que “o não reconhecimento antecipado do direito do agravante acarretará o impedimento do seu direito de ocupar a vaga no cargo público, ou ainda, poderá ocasionar a preterição de sua vaga.” 12. Não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo diante da impossibilidade de nomeação de candidato sub judice em cargo público, por interpretação do entendimento do eg. STF no Tema 476 de repercussão geral e, ainda, a jurisprudência deste TJDFT: “Tema 476 - Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. CONVOCAÇÃO. DECISÃO PRECÁRIA. REVOGADA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ETAPA OBRIGATÓRIA E ELIMINATÓRIA. REPROVAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. DECRETO DISTRITAL no 35.581/2014. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos a apreciação judicial", nos termos da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 2. No caso dos autos, o agravante requer a manutenção da sua convocação para apresentação de documentos e admissão em curso de formação, apesar de ter sido reprovado na avaliação psicológica, fato mantido por sentença judicial que cassou a liminar que o manteve no concurso sub judice. 3. Embora ao candidato sub judice tenha garantida a reserva de vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial precária que lhe garantiu a participação do certame, isso não lhe garante o direito líquido e certo à nomeação. 4. In casu, a decisão precária que beneficiava o agravante foi revogada, com trânsito em julgado, portanto, mantida a sua reprovação na avaliação psicológica, etapa obrigatória e eliminatória do certame, não havendo que se falar em manutenção da sua convocação, inclusive porque eivada de ilegalidade, já que o agravante foi eliminado do concurso. 5. O Decreto Distrital no 35.581/2014 não se aplica ao caso, seja porque o concurso em questão lhe é posterior e a lei limita a sua incidência até a edição da norma, seja porque o agravante não foi aprovado no curso de formação do concurso, etapa esta que ainda pretende ser admitido. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1414304, 07022485720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 13. Em conclusão, por ora não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal pleiteada. 14. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 15. Aos agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. 16. Comunique-se ao i. Juízo. 17. Publique-se. Brasília - DF, 23 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora